Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-21.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010523-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 361.975.131-53 (APELANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
SERVIDOR MILITAR
-
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO DE TERCEIRO SARGENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA CASSADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

"O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Sumula 85/STJ)”.
(STJ - AgRg no REsp: 1472858 SC 2014/0199310-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)

2.

Na hipótese em que o servidor militar pleiteia que sua remuneração seja calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico de Terceiro Sargento, as parcelas são renovadas mês a mês, logo, opera-se apenas a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Vieira de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
“Ação de Retificação de Ato de Reforma nº 1010523-21.2018.8.11.0041
”, proposta contra do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para fixar os proventos futuros do apelante equivalentes à patente de 3º Sargento, bem como determinar o pagamento atualizado de todas as diferenças salariais que deixou de receber.

A sentença monocrática julgou extinto o processo reconhecendo o instituto da prescrição com base no art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz que constou equivocadamente que ele estaria buscando a modificação de sua patente, o que não condiz com a realidade fática e sequer foi sustentado no presente feito.

Explica que
“não pediu e não requer a “promoção” para a patente de 3º sargento, nem modificação da patente de soldado. O que se requer é que sua remuneração seja paga de forma correta, equivalente à de um 3º sargento. Conforme é expressamente disposto nos arts. 222, inciso II, 224, inciso IV, 225 e 226, § 1°, § 2º, inciso III, todos da lei Complementar nº 26/93, o que o Recorrente busca, em função da reforma por invalidez total e permanente, é o pagamento de sua remuneração com base na patente de 3º sargento (valor), e não na modificação da patente para 3º sargento”.

Aduz que a sentença deve ser reformada, uma vez que “
estatui que se a pretensão resulta na modificação do ato de aposentadoria ela se sujeita a prescrição do fundo de direito. Entretanto, o Recorrente não busca a modificação de sua patente, tão somente a correção do valor que vem sendo pago pelo Recorrido Estado de Mato Grosso”.

Defende que
“a relação tratada (diferença salarial devida) é de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça”.

Por fim, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas no id. 1500013307.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de intervenção ministerial (id. 151154167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Vieira de Souza
em face da sentença proferida nos autos da
“Ação de Retificação de Ato de Reforma nº 1010523-21.2018.8.11.0041
”, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“No caso, a pretensão inicial consiste em alterar o ato da patente da época da inatividade mediante reforma para fins de recebimento de valores e, como consequência, a prescrição se dá em 05 anos, contados de 1º.11.2002 [id. 12822745].

Nesse aspecto, constata-se que o pedido judicial foi formulado em 19.2.2018, portanto, conclui-se pela ocorrência da prescrição do fundo de direito.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil.”
(id. 1500015249)

Colhe-se dos autos que o apelante pleiteia na inicial que os seus proventos futuros sejam fixados ao equivalente à patente de 3º Sargento, bem como que seja determinado o pagamento atualizado de todas as diferenças salariais que deixou de receber, tendo em vista sua reforna por invalidez total e permanente, conforme disposto nos arts. 222, II, 224, IV, 225 e 226, §§1° e 2º, III, todos da lei Complementar nº 26/93.

Inconformado com a aplicação de prescrição de fundo de direito, aduz que a sentença merece reforma pois, na hipótese dos autos, trata-se de verba remuneratória de trato sucessivo.

Com razão.

Analisando o feito, tenho que
por se tratar de pretensão de reajuste e considerando o caráter remuneratório da verba em questão, cujas parcelas são renovadas mês a mês, incide ao caso o disposto na Súmula n° 85, do STJ,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação". (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Dessa maneira, tratando-se de prestação de trato sucessivo, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas que antecedem o quinquênio da propositura da ação.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. IBAMA. PARIDADE DE TRATAMENTO A ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES.

1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Sumula 85/STJ).

2. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1472858 SC 2014/0199310-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024